Tribunal: TCU
Processo: 039.977/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor da ex-Prefeita do Município de Redenção/CE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que objetivou a Comercialização Direta da Agricultura Familiar por meio de Feiras Populares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor da Sra. Francisca Torres Bezerra, ex-Prefeita do Município de Redenção/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 208/2009, registro Siafi 709003, que teve por objeto o apoio à implantação de Feira Popular na referida municipalidade e vigência de 23/12/2009 a 30/4/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Francisca Torres Bezerra, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 119.345,40 (cento e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 30/12/2009 até o efetivo recolhimento, com fixação de prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 45,87 (quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), ressarcido em 13/05/2011, nos termos do Enunciado de Súmula/TCU 128; 9.2. aplicar à Sra. Francisca Torres Bezerra a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, para ciência.